Tribunal: TJSP
Processo: 2110373-64.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Bem móvel. Ação redibitória c.c. indenização por danos materiais e morais. Pedido de liminar para disponibilização de carro reserva pela requerida até julgamento da lide. A concessão da tutela de urgência está condicionada à presença dos pressupostos da probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Hipótese em que não há nos autos prova

Ementa:
Bem móvel. Ação redibitória c.c. indenização por danos materiais e morais. Pedido de liminar para disponibilização de carro reserva pela requerida até julgamento da lide. A concessão da tutela de urgência está condicionada à presença dos pressupostos da probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Hipótese em que não há nos autos prova inconteste de que os problemas enfrentados pela autora dizem respeito ao amplamente conhecido recall do câmbio Powershift, nem está evidenciada a urgência do provimento colimado, uma vez que, segundo narrado pela própria agravante, os problemas remontam a 2015, a garantia expirou em dezembro/2021 e a ação foi proposta em fevereiro/2023. No contexto dos autos, há apenas a alegação da autora de que os problemas estão relacionados aos programas de extensão de garantia, o que não é suficiente para autorizar a concessão excepcional da tutela de urgência, sobretudo porque a agravada nega essa vinculação e noticia que reparou o veículo em dezembro/2022 por cortesia. Desta forma, há possibilidade, a ser desvendada durante a instrução, de que não se reconheça a existência de defeito de fabricação e, por consequência, responsabilidade da ré em reparar problemas de um carro com mais de oito anos de uso, fora da garantia.

Recurso improvido.